Tribunal: TJDFT
Processo: 0750880-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. ÔNUS DA PROVA. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. VALIDADE DA PROVA PERICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado pelo recorrido.
2. O autor afirmou ter atuado como advogado da ré em ação de despejo, com acordo homologado, sem receber a remuneração contratual.
3. A ré contestou, alegando coisa julgada, ilegitimidade passiva, quitação por recibos genéricos e nulidade da sentença por falta de fundamentação.
4. A sentença reconheceu a prestação dos serviços e fixou honorários contratuais com base no proveito econômico apurado em perícia. Condenou a ré ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.
5. A ré apelou, pedindo: (i) reconhecimento de conduta contraditória do autor; (ii) nulidade da sentença por violação ao art. 489, CPC; (iii) improcedência total da ação; e (iv) subsidiariamente, fixação equitativa dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há conduta contraditória capaz de extinguir ou prejudicar o pedido;
(ii) estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação;
(iii) verificar se houve contratação e quitação dos serviços advocatícios;
(iv) avaliar se é cabível a fixação equitativa da verba honorária; e
(v) determinar se há litigância de má-fé da apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A alegação de conduta contraditória não impede o exame do mérito. A cobrança tardia não constitui fato processual capaz de obstar o julgamento. A matéria integra a análise do acervo probatório e não gera extinção.
8. Não há nulidade por violação ao art. 489 do Código de Processo Civil (CPC). A sentença apresenta fundamentos suficientes, expõe as razões de convencimento e aprecia os elementos essenciais. O juiz não precisa analisar exaustivamente todos os documentos.
9. A prestação de serviços advocatícios é incontroversa. O exercício da advocacia assegura remuneração, mesmo sem contrato escrito. A falta de ajuste formal não implica gratuidade.
10. O ônus de provar quitação ou pagamento parcial é da ré, ora apelante. Os recibos apresentados são genéricos e não demonstram relação direta com a ação que originou o crédito. Não há prova de pagamento dos serviços.
11. O laudo pericial é idôneo. O perito avaliou o proveito econômico com base em critérios técnicos. O juiz pode adotar a perícia como parâmetro, conforme art. 371 do CPC. Não há irregularidade ou inversão indevida do ônus da prova.
12. A fixação por equidade prevista no art. 85, § 8o, do CPC é excepcional. Não cabe quando o proveito econômico é determinado, como no caso. A perícia forneceu base objetiva e proporcional para o arbitramento.
13. Mantém-se a sentença por ausência de prova de quitação, regularidade da perícia e correção da fixação do valor arbitrado.
14. A mera interposição de recurso, ainda que sem êxito, não caracteriza litigância de má-fé, ausente demonstração de dolo ou intuito protelatório, nos termos do art. 80 do CPC e da jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso desprovido. Mantida a sentença integralmente, com majoração dos honorários sucumbenciais em 2%, totalizando 14% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento:
1. A prestação de serviços advocatícios sem contrato escrito não presume gratuidade e autoriza o arbitramento judicial quando comprovado o trabalho.
2. A parte ré deve comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo, inclusive a quitação.
3. Recibos genéricos não comprovam pagamento de honorários advocatícios.
4. A perícia que mensura o proveito econômico é válida e pode fundamentar o arbitramento.
5. A fixação equitativa dos honorários é excepcional e não se aplica quando o proveito econômico é mensurável.
6. A interposição de recurso sem demonstração de dolo não configura litigância de má-fé.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 22 e §2o da Lei 8.906/1994; arts. 593 e seguintes do Código Civil; arts. 373, 371, 374, III, 85 e 489 do Código de Processo Civil; art. 884 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 1.427.716/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.04.2019, DJe 03.05.2019.